Tribunal: TJDFT
Processo: 0745325-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0745325-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO FERREIRA DIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CARTORIO DO 1 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E CASAMENTO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por THIAGO FERREIRA DIAS contra o pronunciamento judicial de ID 212950835 (de origem), proferido em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL E OUTROS, que determinou a apresentação de emenda à petição inicial. Afirma, em suma, que é necessário o registro de assembleia de votação e demais documentos; que não se trata de procedimento administrativo; que a via eleita é adequada. Requer, liminarmente, o recebimento da petição inicial, com a apreciação do pedido de natureza liminar formulado, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça pleiteada. Por intermédio do despacho de ID 65534878, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte agravante juntou a petição de ID 65723410. Brevemente relatados, decido. Defiro a gratuidade de justiça exclusivamente para o processamento do agravo de instrumento. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. O pronunciamento judicial, para desafiar Agravo de Instrumento, deve se revestir de conteúdo decisório, o que não ocorre na simples determinação de emenda à inicial para manifestação sobre a adequação da via eleita. Desprovido de carga decisória, o pronunciamento judicial assume natureza jurídica de despacho, de cunho meramente ordinatório, pronunciado de ofício, sem imposição qualquer gravame ou prejuízo processual concreto à parte (art. 203, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil), de modo que o gravame se revelará se, não cumprida a ordem, houver indeferimento da petição inicial. Imperioso ressaltar que “a circunstância de o juiz expor suas convicções no despacho inicial não o transmuda em decisão interlocutória. Isso porque, segundo a parte final do artigo 321, cabe ao juiz indicar ‘com precisão o que deve ser corrigido ou completado’. Portanto, só se pode cogitar de pronunciamento decisório quando a petição inicial é deferida ou indeferida, consoante a inteligência dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, 334 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. O despacho que faculta a emenda representa justamente a preparação para que o juiz possa, em caráter deliberatório, deferir ou indeferir a petição inicial.” (0722377-20.2021.8.07.0000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, publicado no DJE: 14/7/2021). Colaciona-se precedente desta e. Turma, consentâneo ao entendimento: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. I - O pronunciamento judicial que faculta à parte a emenda da inicial é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1287254, 07120270720208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Publique-se. Intimem-se. Preclusa, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 30 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora